Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORATÓRIA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 916, § 7°, do Código de Processo Civil, a moratória legal não é admitida no cumprimento de sentença.
2. Diante da não concordância do credor com o parcelamento do débito exequendo, deve o depósito realizado pela executada ser tido como mero pagamento parcial, incidindo, na hipótese, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento) sobre o restante, na forma do artigo 523, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.